Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700586-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE PEREIRA LIMA AGRAVADO: SOLANGE ALVES DESPACHO Tendo em vista o disposto no art. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que informe e justifique a manutenção no interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a notícia de ajuizamento de ação rescisória pela agravada (processo n. 0700354-17.2020.8.07.0000) na qual foi proferida decisão liminar determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito da referida ação (id. 13772821). P. I. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora